Tribunal: TJMT
Processo: 1020786-30.2021.8.11.0002
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020786-30.2021.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Duplicata, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[AUTO POSTO NOVA DECADA LTDA. - CNPJ: 04.515.006/0001-52 (EMBARGANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO - CPF: 293.160.651-00 (ADVOGADO), IMPERIAL DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - EPP - CNPJ: 06.240.179/0001-30 (EMBARGADO), ALCIDES NEY JOSE GOMES - CPF: 490.084.801-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CRÉDITO SUJEITO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. RECURSO PROTELATÓRIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos por Auto Posto Nova Década Ltda. contra acórdão que confirmou a improcedência dos embargos à execução, ao fundamento de que a submissão de crédito a plano de recuperação judicial não obsta sua exigibilidade por via própria quando ausente sentença homologatória da novação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão deixou de analisar o fundamento de inexigibilidade do título executivo fundado no art. 917, I, do CPC, tendo em vista o crédito submetido à recuperação judicial.

III. Razões de decidir

3. Não se constata omissão, obscuridade, contradição ou erro material, pois a tese jurídica foi enfrentada sob a ótica da inadequação dos embargos à execução para discutir efeitos da recuperação judicial não homologada.

4. A decisão colegiada destacou que a simples existência de processo recuperacional não torna inexigível o crédito objeto de execução, nem torna cabível a suspensão da execução via embargos.

5. A alegação da embargante traduz mero inconformismo, sendo incabível a rediscussão do mérito por meio dos embargos declaratórios.

6. Advertência à parte embargante quanto à reiteração de embargos manifestamente protelatórios.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de sentença homologatória do plano de recuperação judicial impede o reconhecimento da inexigibilidade do crédito por novação. 2. Os embargos à execução não constituem meio adequado para pleitear a suspensão da execução com base nos efeitos do processamento da recuperação judicial. 3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à reapreciação de fundamentos jurídicos já enfrentados pela decisão colegiada.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por AUTO POSTO NOVA DÉCADA LTDA., contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos da ação de Embargos à Execução (Processo n. 1020786-30.2021.8.11.0002), ajuizada em face da Imperial Distribuidora de Petróleo Ltda. – EPP, julgou improcedentes os pedidos formulados, condenando a embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da execução.

O cerne da controvérsia gira em torno do argumento da parte embargante de que o crédito exequendo estaria sujeito aos efeitos da Recuperação Judicial anteriormente ajuizada em 13/11/2020, no processo n. 1053896-34.2020.8.11.0041, tramitando na 1ª Vara Especializada em Recuperação Judicial e Falência da Comarca de Cuiabá/MT, cujo processamento foi deferido em 07/12/2020.

A embargante sustentou que os valores cobrados na execução, constituídos antes do ajuizamento da ação recuperacional (setembro e outubro de 2019), encontram-se submetidos à novação prevista no art. 59 da Lei n. 11.101/2005, e que, por conseguinte, não poderiam ser objeto de execução autônoma, sob pena de violação ao princípio da preservação da empresa (art. 47 da mesma Lei).

Em contrarrazões, a parte embargada alegou, em síntese, que o plano de recuperação não havia sido homologado e que a suspensão da execução deveria ter sido requerida por simples petição no juízo competente, não sendo os embargos à execução o meio processual adequado para tanto (ID 285963355).

O recurso foi conhecido e desprovido, conforme Acórdão unânime da Primeira Câmara de Direito Privado do TJMT (ID 281886390).

Na sequência, foram opostos Embargos de Declaração com efeito modificativo, nos quais a embargante alegou omissão do v. acórdão quanto ao fundamento da inexigibilidade do título, previsto no art. 917, I, do CPC.

A embargada apresentou resposta aos aclaratórios, sustentando a ausência de omissão e o caráter protelatório do recurso, pleiteando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Auto Posto Nova Década Ltda., com fundamento no art. 1.022, II, do Código de Processo Civil, alegando omissão no acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, nos autos da Apelação Cível n. 1020786-30.2021.8.11.0002.

Alega a embargante que a decisão colegiada deixou de enfrentar argumento fundamental apresentado desde a fase de embargos à execução, relativo à inexigibilidade do título executivo por força do art. 917, I, do CPC, dada a submissão do crédito à novação ocorrida em virtude da Recuperação Judicial em trâmite sob n. 1053896-34.2020.8.11.0041.

O acórdão embargado confirmou a sentença de improcedência, entendendo que a via dos embargos à execução não era adequada à pretensão deduzida e que não haveria óbice à exigibilidade da dívida, mesmo em face da recuperação judicial da executada, considerando que o plano de recuperação ainda não havia sido homologado.

Inicialmente, constato a tempestividade do recurso, pois interposto dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 1.023 do CPC, conforme ID. 268681263.

Verificam-se também presentes a legitimidade e adequação, dado que a parte embargante figura como litigante na lide e se insurge contra acórdão que lhe foi desfavorável.

Os embargos de declaração são o recurso que tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (art. 994 do CPC).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni
“é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”
[1]
. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos – omissão, contradição, obscuridade e erros materiais – do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

No caso em apreço, a argumentação da embargante, no entanto, não se amolda às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

A análise do acórdão evidencia que a matéria referente à ineficácia dos embargos à execução como instrumento para discutir a novação decorrente de recuperação judicial foi devidamente enfrentada.

O julgado deixou claro que a recuperação judicial não torna, por si só, inexigível o crédito anterior ao seu deferimento.

Assentou que a suspensão da execução por força da recuperação judicial deve ser requerida no próprio juízo da execução, mediante simples petição.

Segundo o entendimento, portanto, os embargos à execução não se prestam à alegação de inexigibilidade fundada exclusivamente em efeitos da recuperação judicial, nos moldes do art. 917, I, do CPC, quando ausente sentença homologatória do plano ou decisão de novação específica.

Veja-se trecho do acórdão acostado ao ID 281886390:

(...)

A matéria devolvida à apreciação deste Tribunal restringe-se à adequação do uso dos embargos à execução como meio de obtenção da suspensão da execução em razão da recuperação judicial da embargante/apelante.

Nos termos do artigo 917 do Código de Processo Civil, os embargos à execução devem ser utilizados para discutir hipóteses como inexequibilidade do título, excesso de execução, penhora incorreta ou incompetência do juízo, dentre outras hipóteses taxativas. Não se trata de instrumento adequado para pleitear a suspensão de um processo executivo, que decorre diretamente da Lei nº 11.101/2005 e pode ser comunicada ao juízo por meio de simples petição.

Dessa forma, a sentença recorrida acertadamente rejeitou os embargos à execução, uma vez que a embargante não suscitou nenhuma das matérias previstas no artigo 917 do CPC, limitando-se a pedir a suspensão da execução.

Além disso, observa-se que a execução foi ajuizada antes da homologação do plano de recuperação judicial, de modo que o crédito era exigível no momento em que a execução foi proposta, não havendo falar em falta de interesse do exequente naquele momento.

Outro ponto relevante é a questão dos ônus sucumbenciais. A embargante/apelante requer a condenação da embargada ao pagamento das custas e honorários advocatícios. No entanto, não há sucumbência da parte embargada nos embargos à execução, pois a execução somente poderia ser extinta futuramente em decorrência dos efeitos da recuperação judicial, e não por força dos embargos à execução.

Também não há falar em redução dos honorários que já foram fixados no mínimo legal.

Diante dessas considerações, a sentença deve ser integralmente mantida, pois decidiu em conformidade com a legislação processual e recuperacional, não cabendo acolher os embargos à execução nem impor ônus sucumbenciais ao embargado.

Assim, não há omissão a ser sanada.

À luz do exposto, a pretensão veiculada nos embargos é, com efeito, de mero inconformismo com o entendimento adotado pelo colegiado, o que não se compatibiliza com a via estreita dos embargos de declaração, nos termos da consolidada jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU ERRO MATERIAL – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1- Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que, à unânime, conheceu parcialmente do Recurso de Agravo de Instrumento e o desproveu.

II. Questão em discussão

2- Há duas questões em discussão: (i) saber se teve erro material na apreciação da comprovação documental do cumprimento da ordem judicial de expedição de ofício à operadora de telefonia; e (ii) saber se o Acórdão deixou de enfrentar tese jurídica sobre a necessidade de depoimento pessoal dos autores.

III. Razões de decidir

3- A análise do Recurso de Agravo de Instrumento indicou a perda superveniente de objeto quanto à expedição de ofício e à juntada de mídias audiovisuais, tendo em vista o efetivo cumprimento das diligências conforme os documentos constantes nos autos.

4- Quanto à oitiva dos autores, foi registrado no termo de audiência que houve deliberação judicial pela dispensa do depoimento pessoal, sendo que, à luz do art. 385 do CPC, tal providência não pode ser requerida pela própria parte.

5- A insurgência recursal busca rediscutir matéria já analisada, o que desvirtua a finalidade dos Embargos de Declaração, instrumento restrito à correção de vícios formais da decisão, conforme artigo 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo

6- Recurso de Embargos de Declaração rejeitado.

Tese de julgamento: “1. A alegação de erro material ou omissão não se sustenta quando a decisão embargada já enfrentou de modo claro e completo os argumentos e provas dos autos. 2. O depoimento pessoal da parte somente pode ser requerido pela parte contrária, nos termos do art. 385 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, artigo 1.022.

(N.U 1034584-59.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/06/2025, Publicado no DJE 05/06/2025).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA DE PARTILHA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO. RECONHECIMENTO DE DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou agravo interno interposto em face de decisão monocrática que reconheceu a decadência da pretensão anulatória da partilha de bens homologada em inventário judicial.

2. Os embargantes sustentam erro de fato no acórdão embargado, por suposta ausência de intimação quanto ao plano de partilha; alegam violação ao art. 652 do CPC, bem como aplicação equivocada do art. 2.027, parágrafo único, do Código Civil.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado que justifique a oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, notadamente quanto à alegação de ausência de intimação válida sobre o plano de partilha e à correta aplicação do prazo decadencial previsto no art. 2.027, parágrafo único, do Código Civil.

III. Razões de decidir

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente as alegações de nulidade de intimação e reconheceu que os embargantes estavam representados por advogado nos autos do inventário e que foram devidamente intimados, não havendo vício.

5. A jurisprudência é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão ou manifestar mera inconformidade da parte com o resultado do julgamento.

IV. Dispositivo e tese

6.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material (CPC, art. 1.022). 2. A mera discordância da parte com os fundamentos da decisão não autoriza a sua modificação por meio de embargos de declaração.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, artigo 1.022.

(N.U 1000175-03.2021.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/06/2025, Publicado no DJE 05/06/2025).

Por fim é entendimento consolidado do STJ que o prequestionamento implícito é suficiente à admissão dos recursos excepcionais, sendo desnecessária a citação literal dos artigos de lei tidos por violados, desde que a matéria tenha sido efetivamente enfrentada:

ADMINISTRATIVO. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL . CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DO ART . 2º DA LEI N. 9.427/1996. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N . 282/STF. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO NÃO CARACTERIZADO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PREJUDICIALIDADE. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03 .2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - E entendimento pacífico desta Corte que a ausência de enfrentamento da questão objeto da controvérsia pelo tribunal a quo impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, nos termos da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal .

III -Para a configuração do prequestionamento não basta que a parte indique os dispositivos tidos por violados e fundamente a insurgência, sendo indispensável que o tribunal a quo se manifeste expressamente sobre a tese defendida no recurso especial, ainda que se trate de questão de ordem pública.

IV -O prequestionamento implícito caracteriza-se pela manifestação expressa do tribunal de origem sobre a tese trazida no recurso especial, a despeito da não indicação explícita dos dispositivos legais em que se fundou a decisão recorrida. Hipótese ausente no caso em análise.

V - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida .

VI - Consoante a orientação desta Corte, ocorre a carência superveniente de interesse processual, do pedido de atribuição de efeito suspensivo, quando julgado o recurso no qual aquele foi formulado.

VII - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso . VIII - Agravo Interno improvido e prejudicado o pedido de efeito suspensivo.

(STJ - AgInt no AREsp: 2082856 GO 2022/0063004-2, Data de Julgamento: 03/10/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/10/2022).

Ademais, o juiz não está adstrito a rebater, ponto a ponto, todos os argumentos das partes, sendo-lhe suficiente indicar as razões de seu convencimento, conforme art. 489, § 1º, IV, do CPC.

Inobstante os embargos interpostos aparentarem distorcer a real finalidade da espécie recursal em cotejo, já que inexistem vícios a serem sanados, não há motivos para nesse momento aplicar a multa por recurso protelatório, pois sua interposição, nesta oportunidade aparenta consistir no mero exercício do direito subjetivo da embargante, sem estar eivada de má-fé processual, contudo a parte embargante fica advertida que a nova interposição de aclaratórios com finalidade meramente protelatória, implicará em aplicação das penalidades previstos no §2° do Art. 1.026.

Diante do exposto, conheço e
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos por
AUTO POSTO NOVA DÉCADA LTDA
, uma vez que não se verifica qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, tratando-se de tentativa de rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que não se admite nesta via processual.

É como voto.

[1]
Marinoni, Luiz Guilherme, Curso de processo civil: teoria do processo civil, volume 2 -- 5. ed. rev., atual. e ampl. -- São Paulo, Thomson Reuters Brasil, 2020.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025